Tribunal: TJES
Processo: 5017817-43.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017817-43.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: LEONARDO OLIVEIRA APRELINI
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO QUE AFASTOU A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E EQUÍVOCO NA APRECIAÇÃO DOS FATOS. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. EFEITOS INFRINGENTES NÃO APLICADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, TÃO SOMENTE, PARA SANAR ERRO MATERIAL.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5017817-43.2023.8.08.0048

Embargante:
LEONARDO OLIVEIRA APRELINI

Embargado:
BANCO C6 S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO QUE AFASTOU A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E EQUÍVOCO NA APRECIAÇÃO DOS FATOS. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. EFEITOS INFRINGENTES NÃO APLICADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, TÃO SOMENTE, PARA SANAR ERRO MATERIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LEONARDO OLIVEIRA APRELINI (Id. 9832356) em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Turma Recursal (Id. 8989591), que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo BANCO C6 S.A., para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos autorais.

2.
O embargante sustenta, em síntese, a existência de (i) equívoco e (ii) contradição no acórdão. Aponta como equívoco a afirmação no voto de que o consumidor teria realizado "transferências eletrônicas para a conta do golpista" , quando, na realidade, a fraude se materializou por meio de uma compra no cartão de crédito. Aduz, ainda, haver contradição no julgado ao aplicar o CDC e a responsabilidade objetiva, mas, ao mesmo tempo, atribuir culpa exclusiva ao consumidor hipossuficiente. Pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para restabelecer a sentença de mérito.

3.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios, acolhendo-se o pedido de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência de erro material, omissão ou contradição no
decisum
ora atacado, apto a ensejar os pretendidos efeitos infringentes ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. De início, cumpre destacar que a função dos embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, é estritamente a de aperfeiçoar o julgado, sanando eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigindo erro material. Não se configura como via idônea para a rediscussão do mérito da causa ou para a manifestação de inconformismo com a tese jurídica adotada.

5. O embargante aponta, primeiramente, um suposto equívoco fático no acórdão, que teria se baseado na premissa de uma "transferência eletrônica" em vez de uma "compra no cartão de crédito".

6. De fato, assiste razão ao embargante quanto à imprecisão terminológica contida em um trecho do voto embargado. O evento danoso, conforme consta dos autos desde a petição inicial, decorreu de uma compra via cartão de crédito, e não de uma transferência via PIX, como equivocadamente mencionado. Contudo, tal impropriedade não constitui erro material com aptidão para alterar o resultado do julgamento.

7. A
ratio decidendi
do acórdão não repousa sobre a modalidade da transação (compra ou transferência), mas sim sobre o ato determinante que permitiu a fraude:
a conduta do próprio consumidor ao fornecer voluntariamente a um terceiro o código de autenticação (token) recebido em seu celular.

8. O fundamento central do julgado foi o rompimento do nexo de causalidade pela culpa exclusiva da vítima, que, ao repassar dado sigiloso e pessoal, franqueou o acesso do fraudador ao sistema, independentemente do tipo de operação que seria realizada a seguir. A conclusão de que "a conduta do próprio autor fora determinante para a ocorrência do golpe" permanece hígida e inalterada, seja a operação, uma compra ou uma transferência, pois em ambas o elemento crucial foi a validação franqueada pelo titular do cartão.
A correção do termo, portanto, em nada modificaria o silogismo jurídico que conduziu à improcedência do pleito.

9. Quanto à alegada contradição, tampouco vislumbro sua ocorrência. O embargante a identifica no fato de o julgado reconhecer a incidência do CDC e, ao mesmo tempo, afastar a responsabilidade do fornecedor. Ora, não há qualquer contradição nisso. A contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado – entre sua fundamentação e seu dispositivo, por exemplo. No caso, o acórdão desenvolveu uma linha de raciocínio lógica e coerente: partiu da premissa da responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14,
caput
, do CDC) , mas concluiu pela sua elisão ao verificar a incidência de uma das excludentes de responsabilidade previstas no mesmo diploma legal (art. 14, § 3º, II, do CDC).

10. A aplicação de uma excludente de responsabilidade contida na própria lei que estabelece a regra geral não é uma contradição, mas a correta aplicação do direito ao caso concreto, segundo a convicção formada pelo órgão julgador. O que o embargante manifesta, em verdade, é sua discordância quanto à interpretação dos fatos e à qualificação de sua conduta como "culpa exclusiva", pretendendo uma nova valoração do conjunto probatório para que se reconheça a falha na prestação do serviço do banco. Tal pretensão, eminentemente de reforma do julgado, refoge por completo ao escopo dos embargos de declaração, revelando-se como mero inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável.

11. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por não vislumbrar o caráter manifestamente protelatório do recurso, notadamente pela existência da imprecisão fática que, embora não altere o mérito, pode ter legitimado a percepção do embargante quanto à necessidade de esclarecimento.
Destarte, a manutenção do acórdão embargado é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO nos termos supracitados, porém, não aplicando os efeitos infringentes pleiteados pelo recorrente.

13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)